Tribunal: TJBA
Processo: 8076222-81.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8076222-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: BRUNO LEONEL SANTOS Advogado(s): LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ADEQUADAMENTE APLICADA. REITERAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS JÁ ANALISADAS. INVIABILIDADE DA VIA EXCEPCIONAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal proposta por Bruno Leonel Santos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, que negou provimento à apelação e manteve a sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com penas fixadas em 07 anos de reclusão, 01 ano, 01 mês e 15 dias de detenção, e 745 dias-multa. No caso, o acusado foi denunciado pelos seguintes fatos: “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 11 de julho de 2019, por volta das 07h30min, em sua residência, localizada na Rua Elísio Farias, nº 171, Bairro da Conquista, nesta cidade e Comarca de Ilhéus, o denunciado tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comercialização, 1.021,83 g (um mil e vinte e um gramas e oitenta e três centigramas) da droga denominada cocaína, divididos em 02 (dois) tabletes e 06 (seis) trouxas, além de uma balança de precisão. Consta, ainda, que na mesma ocasião, em sua residência, o indiciado mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo do tipo revólver, da marca Taurus, calibre .38, numeração 93386, municiada com 06 (seis) cartuchos intactos. Segundo o apurado, na data acima descrita, policiais militares realizavam rondas de rotina quando receberam informações de populares dando conta de que em um sobrado de cor laranja, na Rua B, um indivíduo conhecido por “Pezão” estaria comercializando drogas. Assim, de posse da informação os policiais efetuaram diligências e conseguiram encontrar a casa descrita, oportunidade em que bateram na porta e foram atendidos pela genitora do acusado que permitiu a entrada dos policiais. Ato contínuo, os policiais viram o denunciado pulando pela varanda e se homiziando no quintal de uma casa vizinha. Realizada revista na casa do indiciado, em um quarto, na parte debaixo do guarda roupas, os policiais encontraram a droga apreendida. No corredor, próximo ao citado quarto os policiais lograram apreender debaixo de algumas roupas, em uma cadeira, a arma de fogo. Preso em flagrante delito, e, inquirido pela autoridade policial, o denunciado confessou que a arma era de sua propriedade, deixando de esclarecer, contudo, a origem da droga apreendida. A droga e a arma de fogo foram devidamente apreendidas (auto de exibição e apreensão de fls. 07) e encaminhadas à perícia (guias de fls. 08 e 09), estando o laudo preliminar de constatação acostado a fls. 10. Diante das circunstâncias que nortearam a prisão do denunciado, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, o fato de ter sido apreendida balança de precisão e arma de fogo, e, ainda, a própria vida pregressa do denunciado, em observância ao disposto no § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, resta evidente que o tóxico destinava-se à comercialização.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se as teses suscitadas na petição inicial da revisão criminal são aptas a ensejar a reanálise da matéria já decidida, à luz do disposto no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se a condenação impugnada configura decisão manifestamente contrária à evidência dos autos, de modo a justificar a excepcional desconstituição da coisa julgada penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de teses já apreciadas nos autos originários, sendo cabível apenas nas hipóteses restritas do art. 621 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso em exame. 4. A alegação de prova ilícita foi devidamente enfrentada e afastada tanto na sentença quanto no acórdão, com fundamento no consentimento da genitora para o ingresso dos policiais, na existência de fundada suspeita e na natureza permanente do crime de tráfico, inexistindo afronta ao art. 5º, XI, da CF/1988. 5. O conjunto probatório que embasou a condenação inclui auto de prisão em flagrante, laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, constituindo prova idônea para a formação do juízo condenatório, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 6. A dosimetria da pena foi fixada com fundamentação idônea, observando a quantidade e natureza da droga, a apreensão de arma de fogo municiada, o concurso material entre os crimes e a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, em conformidade com o entendimento dominante dos tribunais superiores. 7. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem como meio para expressar inconformismo com decisão condenatória devidamente fundamentada e respaldada em prova robusta. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido improcedente. Tese de julgamento: “A revisão criminal é incabível quando fundada exclusivamente na reiteração de teses já enfrentadas e rejeitadas na ação penal originária, sem apresentação de fato novo ou demonstração de erro judiciário.” “É lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, quando amparado em consentimento do morador e em fundadas razões de flagrante delito relacionado a crime permanente.” “Depoimentos de policiais são meios probatórios válidos e suficientes à condenação, quando coerentes e colhidos sob contraditório.” “A dosimetria da pena que observa os critérios legais e está devidamente fundamentada não autoriza revisão criminal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 621; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020; STJ, AgRg no HC 915303/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8076222-81.2025.8.05.0000, em que figura como requerente BRUNO LEONEL SANTOS e requerido, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104